Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre a petição de ID. 29926771 - Págs. 1/2, uma vez que da decisão do Presidente do Tribunal que sobrestar recurso especial caberá agravo interno para o Conselho da Magistratura, conforme art. 1.030, inciso III e §2o, do CPC, e arts. 15, inciso III e 266, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (...) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; Encaminhem-se os autos à COREC, conforme determinado na decisão do Desembargador Presidente do TJDFT (ID. 29776416). Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15